Tribunal: CARF
Processo: 17613.721787/2012-83
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-05-08

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
17613.721787/2012-83
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-005.706 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de março de 2023
Recorrente
RAFAEL RODOLFO LOPES DE FARIA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2011
RECURSO VOLUNTÁRIO. REPRODUÇÃO DE PEÇA IMPUGNATÓRIA.
AUSÊNCIA DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
Cabível a aplicação do artigo 57, §3o do RICARF - faculdade do relator
transcrever a decisão de 1a instância - quando este registrar que as partes não
inovaram em suas razões de defesa.
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
DO EFETIVO PAGAMENTO.
As deduções de despesas médicas da base de cálculo do Imposto sobre a Renda
de Pessoa Física estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora. Quando regularmente intimado, deve o sujeito passivo
demonstrar o seu efetivo pagamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 17613.721787/2012-83
Fl. 102
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-005.706 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 17613.721787/2012-83

Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Contra o contribuinte em epígrafe foi emitida a notificação de lançamento do
Imposto sobre a Renda da Pessoa Física – IRPF, referente ao exercício 2011, ano-
calendário 2010, por Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil – AFRFB da
DRF/Vitória. Foi apurado Imposto Suplementar no valor de R$5.961,37, acrescido de
multa de ofício e juros de mora.
O referido lançamento teve origem na constatação da seguinte infração:
Dedução Indevida de Despesas Médicas - glosa no valor de R$22.166,60,
indevidamente deduzido a título de despesas médicas, por falta de comprovação ou
por falta de previsão legal para a dedução. Motivo da glosa: Regularmente intimado, o
contribuinte não atendeu à intimação.
A base legal do lançamento encontra-se nos autos.
o contribuinte teve ciência do lançamento em 01/08/2012, conforme documento
de fl. 48 e, em 29/08/2012, apresentou impugnação, em petição de fls. 02/03,
acompanhada dos documentos de fls. 04/23.
A DRF/Vitória analisou a impugnação apresentada e emitiu o Termo
Circunstanciado e o Despacho Decisório de fls. 63/69, nos quais se decidiu pela
Procedência total da exigência.
Posteriormente, o contribuinte teve ciência do Termo Circunstanciado e
apresentou nova manifestação. O resumo das alegações trazidas contra o lançamento
de ofício são as seguintes:
que não foi regularmente intimado como consta na Notificação de Lançamento,
fato comprovado com a observância do erro havido na identificação do contribuinte,
qual seja, divergência em relação ao número do apartamento;
- que o erro na identificação do apartamento ocorreu por informação incorreta
de seu contador ao preencher sua DIRPF/2011;
- que apresenta os comprovantes dos serviços médicos com o Hemoserve,
Thayssa e Marcia Cristina;
- que comprovou as despesas financeiras havidas com a apresentação dos
documentos acima;
- que, à vista do exposto, requer o acolhimento da Impugnação e o
cancelamento do débito fiscal.
É o relatório.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2011
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA
(PARCIAL).
Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada
pelo contribuinte, sujeitando-se o crédito tributário correspondente à imediata cobrança.
DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS. REQUISITOS LEGAIS.
São dedutíveis, a título de despesas médicas, os pagamentos feitos a médicos, dentistas,
psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem
Fl. 103
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-005.706 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 17613.721787/2012-83

como as despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos
ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias, relativos ao contribuinte e a seus
dependentes, desde que comprovados por documentação hábil e idônea.
Cientificado da decisão de primeira instância em 18/05/2018, o sujeito passivo
interpôs, em 18/06/2018, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) os documentos apresentados cumprem com os requisitos legais e são hábeis a
comprovar as despesas médicas - prestação dos serviços e efetivo pagamento.
b) as despesas médicas estão comprovadas nos autos, com o endereço profissional
do prestador dos serviços.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Da Admissibilidade
Preliminarmente há de se conhecer a impugnação pelo fato de ser tempestiva, e
conter os requisitos de admissibilidade previstos no Decreto n.o 70.235, de 06 de março de 1972
e alterações posteriores.
Do Mérito
Inicialmente, transcrevemos o disposto no §3o, art. 57 da Portaria MF no 343, de
09.06.2015, que aprovou o RICARF vigente, in verbis:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
I - verificação do quórum regimental;
II - deliberação sobre matéria de expediente; e III - relatório, debate e votação dos
recursos constantes da pauta.
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
§ 2o Os processos para os quais o relator não apresentar, no prazo e forma estabelecidos
no § 1o, a ementa, o relatório e o voto, serão retirados de pauta pelo presidente, que fará
constar o fato em ata.
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de
defesa perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão
recorrida. (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017) (grifei)
Compulsando os autos, verifico que o interessado ao apresentar seu recurso
voluntário, basicamente, manteve as argumentações de sua impugnação, não apresentando
novas razões de defesa perante este Colegiado.
Considerando este fato; Considerando a minha absoluta concordância com os
fundamentos do Colegiado a quo; e Considerando, ainda, o fundamento regimental acima
reproduzido, utilizo como razões de decidir às do voto condutor do acórdão de primeira
instância, a seguir transcritas:
Fl. 104
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-005.706 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 17613.721787/2012-83

Voto
A impugnação atende aos requisitos de admissibilidade previstos no Decreto no
70.235, de 1972, sendo tempestiva, motivo pelo qual dela se toma conhecimento, para
examinar as razões trazidas pelo sujeito passivo.
O crédito tributário não impugnado, no valor de R$70,43 (valor principal), mais
os acréscimos legais, foi transferido para o processo no 13768.720134/2016-96, para
fins de cobrança (fls. 74).
Antes de se passar à análise dos argumentos de defesa, veja-se o disposto no
Regulamento do Imposto de Renda – RIR/1999, aprovado pelo Decreto no 3.000, de
1999, acerca das deduções de despesas médicas permitidas na Declaração de Imposto
de Renda:
Despesas Médicas
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea “a”).
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas – CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
(..........) (Sublinhado)
Como se depreende da legislação transcrita acima, a dedução das despesas
médicas na Declaração de Imposto de Renda está sujeita à comprovação a critério da
Autoridade Lançadora. A comprovação compreende, basicamente, o pagamento do
serviço médico, a ser feito pelas formas indicadas no inciso III do § 1o do art. 80 do
RIR/1999 e o beneficiário ser o contribuinte, seus dependentes ou alimentando, em
virtude de cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente.
Para tanto, é necessário que o recibo ou nota fiscal, a depender se o documento
foi emitido por pessoa física ou jurídica, contenha o nome completo, o CPF ou CNPJ e
o endereço do prestador dos serviços, a pessoa beneficiária e a discriminação do tipo
de serviço.
Comumente é aceito, para comprovar o pagamento das despesas médicas, o
recibo firmado pelo profissional da área médica, quando o serviço for prestado por
pessoa física, ou a Nota Fiscal, se pessoa jurídica.
Após a apresentação da Impugnação, o contribuinte recebeu o Termo de
Intimação Fiscal de fl. 56, para comprovação do efetivo pagamento das despesas
médicas com pessoas físicas.
Em atendimento, informou somente que já havia apresentado todos os
documentos solicitados na data da Impugnação (fl. 61).
Fl. 105
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-005.706 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 17613.721787/2012-83

Foi emitido o Despacho Decisório SEFIS/DRF/VIT/ES de fl. 69, para manter a
exigência. Conforme o Termo Circunstanciado de fls. 64/68, a glosa das despesas
médicas foi mantida por dois motivos: falta de previsão legal (Hemoserve - serviço de
coleta, processamento e criopreservação) e falta comprovação do efetivo pagamento
(despesas com pessoas físicas).
Após a ciência do Despacho Decisório, o contribuinte apresentou a petição de
fls. 78/80, alegando que a documentação apresentada atende os requisitos exigidos na
legislação de regência, com nome e CPF da pessoa que recebeu o pagamento. Aduz,
ainda, que a documentação não apresenta qualquer vício ou insuficiência.
Entende que o fato de os recibos haverem sido emitidos por familiares não os
desvirtua, bem como os serviços médicos haverem sido prestados em localidades
diversas, vez que trabalhava nas duas localidades.
Por fim, quanto aos pagamentos das despesas, informa que realizou o
adimplemento mediante pagamento em espécie e não há como comprovar no presente
momento, certo que já foi ultrapassado o prazo de cinco anos, não se fazendo
necessário a guarda dos recibos.
Passa-se à análise do lançamento.
A glosa de desepesas junto a Hemoserve deve ser mantida, tal qual dito no
Despacho Decisório, por falta de previsão legal para sua dedução.
No tocante às despesas médicas com as fisioterapeutas Thayssa e Marcia, no
valor total de R$15.000,00, verifica-se que o contribuinte foi intimado a comprovar o
efetivo pagamento das mesmas.
Todavia, afirmou que já havia feito a comprovação por meio da apresentação
dos recibos e, posteriormente, informou que o pagamento foi feito em dinheiro e que
não dispunha dos documentos e nem estava obrigado a guardá-los, após o transcurso
de cinco anos.
O prazo de cinco anos não é aplicável em relação a um exercício objeto de
lançamento de ofício feito no prazo legal. Até que o lançamento se torne definitivo,
permanece a obrigação de guarda dos documentos relativos a ele, sob pena de o
contribuinte não ser capaz de provar as deduções pleiteadas na declaração respectiva.
Desta forma, mantém-se a glosa das despesas médicas, em vista da falta de
comprovação do efetivo pagamento e prestação dos serviços.
Assim, proponho a manutenção da decisão recorrida pelos seus próprios
fundamentos.
Conclusão
Por todo o exposto, voto pela manutenção integral do lançamento.
Nestes termos, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, NEGO-LHE
PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 106
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-005.706 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 17613.721787/2012-83

Fl. 107
DF CARF MF
Original